Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712949-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAMILA DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos arts. 932, inc. I, e 998, todos do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso (ID n. 17316874). Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10